Tribunal: STF
Processo: ARE 1346896
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. PAGAMENTO EM PECÚNIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “Apelação. Servidora Estadual. Inativa. Pretensão de recebimento em pecúnia de férias não gozadas. Sentença condenando o réu ao pagamento de indenização pelos 270 dias de férias não gozadas nos períodos indicados na certidão de índice nº 13, bem como o terço constitucional, com base no valor percebido pela ex-servidora em seu último contracheque e excluídas as parcelas de caráter eventual, acrescidos de juros de mora desde a citação e corrigido monetariamente a partir da presente sentença, sem a dedução do imposto de renda dado o seu caráter indenizatório. Que a correção monetária deve incidir segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e os juros de mora deverão ser aqueles previstos no percentual estabelecido para a caderneta de poupança na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97. Isento o réu do pagamento de custas e do pagamento da taxa judiciária (Lei 4168/03). Condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que deverão ser fixadas quando da execução de sentença, na forma do art. 85, §4º, inciso II, e do parágrafo único do art. 86 do CPC. Apela o réu e requer o afastamento de sua condenação ao pagamento do terço constitucional e quanto ao índice de correção monetária, que seja determinada a incidência da Lei 11.960/2009. Apela a autora. Requer a reforma da sentença para a) corrigir o erro material da sentença e proclamar que o pedido foi julgado procedente; b) acrescentar ao julgado que a exclusão das parcelas de caráter eventual não atingem aquelas incorporadas aos vencimentos da servidora quando da concessão de sua aposentadoria; c) fixar como termo inicial da correção monetária a data da aposentação, eis que o último contracheque da apelante enquanto na ativa foi adotado na sentença como o valor da base de cálculo da indenização das férias não gozadas. Parte ré que não comprovou que a autora efetivamente recebeu o terço constitucional referente as férias não gozadas. Embargos no RE n° 870.947/SE, rejeitados. Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações imposta à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, tese firmada no tema 810. Erro material quanto a nomenclatura utilizada de parcial procedência ou procedência que não causou prejuízo a autora. Verbas de caráter eventual que não se confundem com as que se encontram incorporadas aos vencimentos autorais. Termo inicial da incidência da correção monetária que deve ocorrer da data da aposentadoria. Precedente do STJ. Recurso desprovido do réu e parcialmente provido da autora” (fls. 8-9, vol. 3). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 42-47, vol. 3).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XVII do art. 7º e os §§ 5º e 12 do art. 100 da Constituição da República, ao argumento de que o Tribunal de origem não teria observado “a finalidade da norma que garante o terço constitucional de férias aos trabalhadores” (fl. 61, vol. 3).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (fls. 96-100, vol. 3).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o apelo excepcional menciona, expressa e analiticamente, as razões suficientes para a reforma do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, demonstrando de modo específico o dispositivo constitucional violado” (fl. 18, vol. 4). 



    Salienta que “o Recurso Extraordinário inadmitido pugna exatamente pela imposição de pagamento de valores a título de terço de férias, sem que haja qualquer prova nos autos de que esses valores já foram pagos, sendo certa a violação ao art. 7º, XVII, da Constituição da República” (fl. 19, vol. 4).



    Pede “que o presente recurso seja conhecido e provido de modo a, reformando-se a r. decisão agravada, dar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, determinando-se sua remessa a esse Colendo Tribunal; ou, ainda, em considerando a presente peça como suficiente ao v. convencimento, para seja dado provimento ao agravo julgando-se de plano o Recurso Extraordinário de modo a, reconhecendo a violação direta à Constituição Federal invocada, reformar o v. acórdão recorrido nos termos da fundamentação supra” (fl. 22, vol. 4).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O agravante alega, no recurso extraordinário, que “objetiva o demandante provimento jurisdicional que lhe assegure a indenização por licenças prêmio não gozadas em valor de remuneração mensal acima do teto remuneratório constitucional previsto na Emenda Constitucional nº 41 de 2003” (fl. 65, vol. 3). 



    No acórdão recorrido, não se tratou de matéria referente à observância do teto remuneratório constitucional, objeto do recurso extraordinário. Verifica-se ausente correspondência entre os fundamentos da decisão impugnada e os argumentos do recurso interposto. Este Supremo Tribunal assentou ser incabível recurso sem “pertinência com os fundamentos em que se assentou o ato decisório questionado. Ocorrência de divórcio ideológico” (ARE n. 1.116.367-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019). 



    Não há identidade entre as alegações formuladas no recurso extraordinário e os fundamentos do julgado recorrido, pelo que incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS PAGAS A TÍTULO DE PATROCÍNIO A ESPORTISTAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO (SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUAL FEDERAL). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.015.827-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 1. As razões recursais apresentadas no apelo extremo, no tocante à forma de pagamento das verbas objeto da controvérsia, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.203.514-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2020).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDEF. VINCULAÇÃO DOS VALORES REPASSADOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. O único tema objeto da apelação foi a sistemática de atualização monetária dos valores sujeitos a repasse. 2. As questões relativas à vinculação dos valores repassados e à proibição do destaque dos honorários não foram aduzidas em razões de apelação nem discutidas pela Corte de origem. 3. Nos termos da jurisprudência consagrada desta Corte, é inadmissível o recurso extraordinário que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. A hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.297.514-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.8.2021).



    6. O Desembargador Relator do recurso no Tribunal de origem fundamentou o voto nestes termos:



    “Como dito pelo réu o terço constitucional está inserido no artigo 7º, inciso XVII da Constituição Federal. A tese de que a autora não comprovou que não recebeu não vinga, eis que deveria o réu comprovar que efetivamente houve pagamento do terço constitucional da mesma, sendo o que se depreende da certidão emitida pelo seu órgão ex-pagador e de que os períodos não gozados haviam sido computados em dobro e posteriormente desaverbados” (fl. 18, vol. 3).



    O exame da controvérsia referente à comprovação do pagamento, por via administrativa, do terço constitucional de férias devido ao servidor público demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RE Nº 721.001/RG, REL. MIN GILMAR MENDES. CÁLCULO DO PERÍODO AQUISITIVO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, concluiu que cabe indenização em pecúnia das férias não gozadas na atividade, bem como de parcelas de natureza remuneratória que não possam mais ser usufruídas, como é o caso da licença especial, assentando a vedação de enriquecimento ilícito pela Administração. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto ao cálculo do período aquisitivo de férias, é imprescindível a análise da legislação local aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual nos termos da Súmula 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.060.253-AgR, Relator o Ministro Roberto Barros, Primeira Turma, DJe 13.5.2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – POLICIAL MILITAR APOSENTADO – LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO ARE 721.001-RG/RJ – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – CONTROVÉRSIA JURÍDICA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 868.457/SC, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.058.257-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.12.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora